Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006962-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIS SOUSA SILVA 99263750149 - CNPJ: 14.397.926/0001-77 (AGRAVADO), RODRIGO LUIS SOUSA SILVA - CPF: 992.637.501-49 (AGRAVADO), ROSIANE DA SILVA - CPF: 004.733.301-48 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob fundamento de
irrisoriedade
da quantia bloqueada, correspondente a menos de 1% do crédito exequendo. O agravante sustenta inexistir previsão legal para a desconstituição da penhora com base unicamente na suposta inexpressividade dos valores, inexistindo ainda demonstração de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível o levantamento de bloqueio judicial realizado por meio do sistema SISBAJUD com base apenas na alegação de que o valor constrito seria irrisório frente ao montante total da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera inexpressividade do valor bloqueado, por si só, não justifica a desconstituição da penhora efetivada via SISBAJUD.

A manutenção da penhora, ainda que em valor reduzido, concretiza o princípio da efetividade da execução previsto no art. 797 do CPC, promovendo o adimplemento voluntário da obrigação e desestimulando o inadimplemento estratégico.

A desconstituição da penhora com base no art. 836 do CPC exige demonstração inequívoca de que o produto da execução será integralmente absorvido pelas custas processuais, o que não restou comprovado nos autos.

A simples avaliação subjetiva da suficiência ou não do valor bloqueado para satisfazer a dívida não autoriza, por si só, o levantamento da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de
irrisoriedade
do valor penhorado via SISBAJUD não autoriza, por si só, o seu desbloqueio.

A manutenção de bloqueios mesmo em quantias modestas preserva a efetividade da execução e combate a inadimplência estratégica.

A desconstituição da penhora com base no art. 836 do CPC exige prova de que o produto da execução será totalmente consumido pelas custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797 e 836.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.255.131/SP, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.06.2023,
DJe
19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
a
ção de Ação Execução de Título Extrajudicial nº 0002311-38.2016.8.11.0028
, ajuizada em face de
RODRIGO LUIS SOUSA SILVA
(pessoa jurídica),
RODRIGO LUIS SOUSA SILVA e ROSIANE DA SILVA
,
determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de que os montantes seriam "irrisórios"
.

Para tanto, o
agravante
aduz
, em
síntese
, que a decisão recorrida incorreu em equívoco, porquanto inexiste previsão legal que autorize o desbloqueio com base exclusivamente na suposta
irrisoriedade
dos valores, especialmente quando a constrição se dá por meio do sistema SISBAJUD e não há prova de que os valores sejam impenhoráveis.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da possibilidade de manutenção de bloqueio judicial via SISBAJUD em valor considerado ínfimo pelo juízo de origem, correspondente a menos de 1% do crédito perseguido na execução.

C
onforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de valor irrisório, por si só, não justifica o levantamento da penhora efetivada por meio do SISBAJUD. Com efeito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema
BacenJud
, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida
" (
AgInt
no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMa
, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 1/2/2022).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de constrição dos valores indicados. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.255.131/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 19/6/2023.)

A manutenção do bloqueio, mesmo que em quantia modesta, alinha-se com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do C
ódigo de Processo Civil
), além de representar um estímulo ao adimplemento voluntário da obrigação e coibir a inadimplência estratégica.

Ademais, o
artigo 836 do CPC, invocado na decisão
recorrida
, somente autoriza a desconstituição da penhora quando “ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.

Entretanto, não se verifica nos autos qualquer comprovação nesse sentido. O simples juízo de valor quanto à suficiência da quantia para satisfação integral do crédito exequendo não autoriza, por si só, a liberação do montante constrito.

Desse modo, a decisão deve ser reformada para garantir
a manutenção da penhora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
determinar a manutenção da penhora efetivada via SISBAJUD
, nas contas bancárias dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025